Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719026-73.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. D. B. E. B. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE ARAUJO BARBOSA AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos as informações necessárias para a intimação da Agravada, tendo em vista o teor da certidão de ID 17238319. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator